Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DE BRASILIA S.A., em que a autora/embargada apresentou mais duas petições urgentes nas datas de 1o e 04/07/2024, informando o descumprimento da ordem judicial pelo BRB. Breve histórico. Consta da inicial e da emenda que no dia 24/4/2023 a autora se dirigiu à sua agência do BRB e cancelou todas as autorizações de débitos automáticos, de qualquer natureza, em sua conta corrente ou conta salário, conforme art. 6o da Resolução BACEN No 4790/2020. Solicitou a imediata suspensão dos débitos relacionados ao cartão de crédito BRB. Na ocasião, fez a opção de realizar os pagamentos por meio de boletos. De acordo com a sentença: “(...) O quadro delineado nos autos revela que em 24/04/2023 a parte autora revogou a autorização que o banco réu tinha para efetuar débitos automáticos em sua conta bancária. Conforme se depreende do documento de ID 161903336, a referida revogação chegou ao conhecimento do demandado, já que consta assinatura e carimbo de sua gerente. (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com base no art. 6° da Lei n° 9.099/95, para: 1) Confirmar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 162014686 e condenar a empresa ré a se abster de efetuar, na conta corrente da parte autora, qualquer desconto relativo aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito indevido efetuado na conta corrente, em favor da parte autora; 2) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$920,54 (novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (05/06/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil; 3) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$2.135,36 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (06/06/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil; e 4) Condenar a parte ré a pagar à autora indenização, a título de danos morais, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil.” Ao longo do processo, a embargada/autora, DANIELLA GUIOTTI CALIXTO, vem informando o descumprimento da ordem judicial pelo BRB, consistente em proceder descontos indevidos em sua conta salário. Conforme consignado na primeira Decisão deste Juízo: “(...) a embargada comprova que a situação está insustentável, tendo em vista que o BRB vem autorizando descontos de valores cada vez mais altos em sua conta. Os últimos descontos deixaram um saldo negativo de R$10.585.98, que adentrou o limite do Cheque Especial, com juros de quase 10%. (...) As provas trazidas pela embargada evidenciam que a instituição financeira vem, reiteradamente, descumprindo a ordem judicial de se abster de efetuar descontos na sua conta corrente; conforme demonstrado, os últimos descontos comprometem integralmente a remuneração percebida, colocando em risco a subsistência da correntista. (...) Ante o exposto, DETERMINO ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que: i) promova o estorno dos valores de R$5.851,71 e de R$100,00 para a conta da autora, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais); ii) se abstenha de efetuar qualquer desconto, na conta corrente ou na conta salário da autora, conforme consignado na sentença, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada débito indevido efetuado.” Após ser intimado por oficial de justiça, em 15/06/2024 (ID 60303992) o BRB informou que o cumprimento da decisão foi executado pela área comercial do banco (ID 60448378). A autora/embargada impugnou a resposta e requereu a concessão de tutela provisória recursal. Este Juízo determinou a intimação do BRB para comprovar o cumprimento da Decisão proferida, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$2.000,00. O BRB prestou informação diversa da anteriormente dada (ID 60946506): “Conforme extrato anexo não foi localizada parcela de contrato para estornar, apenas saldo negativo oriundo de cheque especial retirado da conta em cumprimento de decisão judicial, cheque especial que foi utilizado pelo próprio cliente, encargos e IOF. Desse modo, inexiste possibilidade fática de o BRB cumprir a decisão judicial.” A autora/embargada apresentou novas petições urgentes sob o ID 60955669 e 61111375, requerendo tutela provisória recursal e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alega haver cancelado toda e qualquer autorização de débito em sua conta salário; aduz que: “O contrato de Cheque Especial é um contrato como outro qualquer, ou seja, a autorização também foi revogada, não podendo ser descontado da correntista em conta corrente. Contudo somente a título de esclarecimento, a Embargante faz questão de deixar consignado sua boa fé. No documento de revogação em questão, consta que, os contratos poderão ser pagos/negociados através de boleto ou algo semelhante em acordo com ambas as partes, porém o banco como de costume, tenta o boicote de todas as formas, como já presenciado pela Nobre Julgadora.” A autora/embargada juntou extrato de sua conta, apontando um saldo negativo de R$19.951,00. Na última petição, noticia novos descontos indevidos pelo BRB e pugna pelo deferimento da conversão da obrigação em perdas e danos, pela penhora do montante de R$ 44.757,78 e pela intimação do BRB por meio de oficial de justiça, para se manifestar. Passo à apreciação dos pedidos. Analisando-se detidamente a emenda à inicial e a sentença, tem-se que a condenação imposta ao BRB – de se abster de efetuar, na conta corrente da parte autora, qualquer desconto relativo aos contratos descritos na inicial – está adstrita aos descontos relacionados ao Cartão de Crédito BRB. Observa-se que a Decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação proferida sob o ID 52704465 determinou a emenda à inicial para que a autora pudesse, dentre outros pontos: “3. Esclarecer se almeja que a ré se abstenha de efetuar, na conta corrente da parte autora, novos descontos relativos aos contratos de empréstimos ou dívidas de cartão de crédito, caso em que deve formular pedido expresso nesse sentido.” A autora apresentou emenda à inicial sob o ID 52704467, em que requereu: “a) a suspensão de qualquer débito relativo ao Cartão de Crédito BRB na conta corrente ou conta salário da Autora, visto a ausência de autorização e a iminência da realização de outros débitos nos próximos dias;” (Grifei) Portanto, o descumprimento da obrigação imposta em sentença não abrange outros débitos. Observa-se, por exemplo, no último extrato bancário da autora, de 04/07/2024, que há descontos referentes ao cartão (crédito rotativo), mas também há descontos denominados “amortização de prejuízo”. Dessa forma, é necessário que a autora esclareça quais são os débitos relacionados ao contrato de cartão. Em relação ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, trata-se de medida a ser apreciada em fase de cumprimento de sentença pelo juízo de origem, cabendo à autora, diante da urgência, solicitar o cumprimento provisório. Ante o exposto, intime-se a autora a comprovar quais foram os descontos perpetrados pelo BRB, exclusivamente relacionados ao Cartão de Crédito BRB. Prazo de 2 (dois) dias. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora